Tribunal: TJMT
Processo: 0005788-54.2010.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005788-54.2010.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DARCI RODRIGUES VILELA - CPF: 084.143.988-55 (APELANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA - LIMINAR DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA EM DECISÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE - EFEITOS EX TUNC - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - DANOS MORAIS INDEVIDOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DARCI RODRIGUES VILELA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação por ele interposto em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado, defendendo que “
deixou de analisar que ação de busca e apreensão interposta pelo embargado/requerido que deu origem a apreensão ilegal do veículo do embargado, também foi revogada em cognição exauriente
”.

Menciona que “
se a revogação da liminar que mantinha o veículo motocicleta em posse do autor, perdeu a eficácia ex tunc com o julgamento de improcedência parcial da revisional, também perdeu a eficácia ex tunc a liminar proferida na ação cautelar de busca e apreensão
”.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, a fim de sanar a suposta irregularidade apontada.

Intimada a embargada, foi apresentada Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo não existir no acórdão recorrido qualquer dos vícios que possam ensejar a oposição do presente recurso, sendo estes apresentados apenas para rediscutir a matéria julgada.

Diante do exposto, requer a embargada seja negado provimento ao Recurso de Embargos de Declaração opostos, a fim de manter o acórdão recorrido em sua íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Darci Rodrigues Vilela, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA - LIMINAR DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA EM DECISÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE - EFEITOS EX TUNC - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A revogação das medidas antecipatórias de tutela e liminares têm eficácia imediata e
ex tunc
, implicando o retorno das partes ao estado anterior. Verificado nos autos que a liminar que determinou a permanência da motocicleta em posse do autor, deferida na demanda pretérita, foi revogada em decisão de cognição exauriente, não há falar em indenização por danos morais decorrente do descumprimento daquela ordem.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumentos, menciona que “
se a revogação da liminar que mantinha o veículo motocicleta em posse do autor, perdeu a eficácia ex tunc com o julgamento de improcedência parcial da revisional, também perdeu a eficácia ex tunc a liminar proferida na ação cautelar de busca e apreensão do veículo
”, defendendo que a apreensão jamais deveria ter ocorrido, motivo pelo qual pugna por indenização por danos morais.

Prefacialmente, reitera-se que, como bem exposto no Acórdão embargado, uma medida judicial deferida liminarmente, no presente caso, a decisão liminar deferida a fim de que seja apreendida o veículo do embargante, possui natureza provisória, podendo ser revogada a qualquer tempo, operando efeito
ex tunc
, ou seja, imediato e retroativo.

Assim, considerando que a apreensão se deu em virtude de deferimento de decisão liminar, não há de se falar em indenização por danos morais pelas supostas eventuais consequências advindas de sua revogação.

Nesse contexto, considerando que a decisão liminar que deferiu a apreensão do bem foi revogada implicitamente pela sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão, não há falar em dever da embargada em indenizar por danos morais o embargante.

Pelo exposto, certa é a inexistência da alegada omissão pela embargante, razão pela qual o Acórdão recorrido não merece reparos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021